Tribunal: TJMT
Processo: 1009658-49.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1009658-49.2017.811.0003
Recorrente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
Recorridos: MBR ALIMENTOS LTDA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 105287466) interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, o qual, em principio, negou provimento ao recurso de apelação cível dos recorridos, conforme a seguinte ementa (id. 80456989):
“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO PRETENDIDA PARA 10% SOBRE VALOR DA CAUSA – ERRO DA PARTE EMBARGANTE E DA SENTENÇA – SÓCIOS NÃO INCLUÍDOS NA AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO QUE NÃO PROSPERA – MÉRITO – EXTRATOS BANCÁRIOS E DEMONSTRATIVO REGULAR DE TODA OPERAÇÃO REALIZADA – DOCUMENTOS HÁBEIS A PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA – VALORES NÃO CONTESTADOS – NÃO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR LEGALIDADE DO VALOR – DIREITOS DISPONÍVEIS – LIMITES RECURSAIS – ART. 1013, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO - § 11, DO ART. 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (1)- Vislumbrando que a instituição financeira ajuizou a ação monitória tão somente em relação a sociedade, esta representada pelos seus sócios, estes, por serem partes ilegítimas, não podem ofertar embargos monitórios. Se o fizeram, foi de forma equivocada e que levou o juiz a erro ao excluí-los. Desta forma, não fazem jus a honorários de sucumbência porque a autora não ingressando contra estes não sucumbiu, tratando-se de defesa imprópria que levou o magistrado a equivoco em relação aos limites da lide. Não reside, portando, como aplicar a majoração daqueles honorários equivocadamente arbitrados. Entretanto, embora induzido a erro pelos apelantes, não reside como, de ofício, extirpar os honorários equivocadamente registrados na sentença por constituir a chamada ‘reformatio in pejus’. (2)- Estando perfeitamente identificado nos autos a existência do contrato e dos extratos onde residem a perfeita identificação da evolução do débito, quanto o bastante, a rigor da Súmula 247 do STJ para o comando da ação monitoria por parte do credor, dentro da dicção do art. 700 do CPC. Não demonstrando o devedor que os extratos estão incorretos em relação ao valor apresentado nos mesmos, limitando o apelante, em grau recursal, a repetir a ausência do requisito formal, deve ser mantida a sentença de piso que, fazendo suas razões de decidir, rejeita os embargos monitórios. (3)- Vencido em grau recursal, majoram-se os honorários arbitrados em primeiro grau, em consonância com o previsto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil. (RAC n° 1009658-49.2017.811.0003, Rel. SEBASTIÃO MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 05/05/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram acolhidos em parte, para fixar honorários em 10% sobre o proveito econômico, conforme acórdão laçado no id. 95738959:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O APELO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o) – REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o) – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados, via de regra, sobre o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível quantificar o proveito econômico do vencedor da demanda, sobre o valor atualizado da causa. Excepcionalmente, poderão ser fixados por apreciação equitativa, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo. 2. No caso dos autos, é possível estimar o proveito econômico experimentado pela parte que, nessa hipótese, corresponde ao valor do crédito cobrado. Em consequência, não incide a previsão contida no § 8o do art. 85 do CPC/2015, sendo imperativa a observância das regras previstas nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal. 3. Considerando que, na origem, a verba honorária foi fixada, por equidade, em ínfimos R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o valor da execução era de R$ 1.488.616,97 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), mostra-se imperioso reconhecer a violação ao art. 85 do NCPC, motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser majorados para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, observado o local de prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo causídico da parte e o tempo de trâmite da ação, nos termos do § 2o do referido artigo. 4. Por fim, não se afigura correta a fixação de honorários recursais, previstos no art. 85, § 11o, do CPC, vez que esta só se aplica quando não conhecido integralmente ou desprovido o recurso, o que não é o caso dos autos”.
Novos aclaratórios, desta vez por parte da recorrente, foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 102555469.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 85, §§ 2° e 8o, do CPC, ao fundamento de que no caso dos autos houve fixação de verba honorária em valor elevado, o que deveria ocorrer de forma equitativa, nos termos do § 8o do aludido artigo.
Recurso tempestivo (id. 106187468).
Devidamente preparado (id. 105919954).
Contrarrazões (id. 109101979).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Afere-se que uma das teses recursais do recorrente alude a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa (art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC) ao fundamento de que na hipótese dos autos não seria possível a fixação em 10% sobre o valor econômico obtido. Assim, entende que no caso, o arbitramento dos honorários deveria seguir a regra geral exposta no § 8o, do art. 85 do CPC, sob pena de negativa de vigência ao mesmo.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1822.171/SC (TEMA 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
De igual forma, ante o valor elevado da causa, o STJ afetou os paradigmas RESp 1.850.512/SP; REsp 1.877.833/SP; REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP (TEMA 1.076), cuja controvérsia refere-se à definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Embora em ambos os temas não tenham havido determinação para suspensão em âmbito nacional dos processos que abordem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1.040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758/MT, Decisão Monocrática, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. em 26/06/2020)”. Ainda nessa mesma decisão consignou a Corte Superior:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”.
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, a saber: REsp 1866216/SP, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996/SC, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887/SP, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369/MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, publicada em 28/04/2020.
Consigne-se a decisão proferida pela Corte Superior no REsp 1872686/DF, o que retrata o procedimento a ser adotado pelo Tribunal “a quo”, no seguinte sentido:
“A ‘possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15’ foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1046), nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, com publicação em 26/03/2020, o que impõe a suspensão do presente recurso perante o Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ.
Salienta-se, por oportuno, que, embora a decisão de afetação não tenha suspendido a tramitação das ações relacionadas ao tema afetado, os recursos especiais que versem sobre referida matéria devem ficar sobrestados na origem, paralisados na fase do exame de sua admissibilidade, até que o STJ se pronuncie sobre a controvérsia de caráter repetitivo, por força do art. 1.030, III, do CPC/15.
Com efeito, conforme previsão expressa do art. 1.030, V, "a", do Novo Código de Processo Civil, os recursos especiais somente devem ser sujeitos ao juízo de admissibilidade e eventualmente encaminhados a esta Corte Superior na hipótese de a matéria não ter sido submetida ao regime dos recursos repetitivos.
Isso porque, segundo a teleologia desse específico rito de julgamento de recursos especiais, cujo objetivo é beneficiar a economia processual, cabe ao STJ pronunciar-se uma única vez e em definitivo sobre a matéria repetitiva controvertida. Seguindo essa linha, os arts. 1.039, caput, e 1.040 do CPC/15 preveem que, uma vez julgado o tema afetado, é da competência exclusiva e definitiva das instâncias ordinárias a realização do juízo de adequação entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva. (STJ - REsp 1872686/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 08/09/2020 – DJ 10/09/2020)” (grifei).
Com relação ao Tema 1.076/STJ, o posicionamento não é dissonante. A propósito, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. TEMA AFETADO COMO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO. 1. Visando racionalizar o exercício de sua atribuição constitucional de uniformizar a interpretação e a aplicação da lei federal, esta Corte Superior, em caráter excepcional, vem admitindo o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja observado o procedimento próprio para julgamento de questões afetadas à sistemática dos recursos repetitivos, com a determinação de devolução dos autos para que oportunamente o Tribunal de origem proceda ao respectivo juízo de conformação. 2. Em sessão de julgamento realizada em 24/11/2020, a Corte Especial do STJ decidiu afetar à sistemática dos recursos repetitivos os REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP, em que discutida a "definição do alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados" - Tema 1.076 do STJ; todavia, sem a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria. 3. Em julgamento realizado em 26/05/2021, a Primeira Seção, ao analisar a questão de ordem nos autos dos EDcl na AR 4.971/MG, decidiu que devem ser sobrestados os processos nos quais a discussão seja estritamente relativa à aplicabilidade do art. 85, § 8o, do CPC/2015, quando em debate a exorbitância da verba honorária, sendo esse o caso dos autos. 4. Embargos acolhidos a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento dos recursos repetitivos. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1892779/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 28/09/2021)” (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça